Tribunal: TJBA
Processo: 8035808-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035808-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIO PEREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como FABIO PEREIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
MARCOS COSTA ARRUDA JUNIOR, FRANCISCO JOSE DE ANDRADE NETO

AGRAVADO: PRODUZIR INSUMOS AGRICOLAS LTDA

Advogado(s)
:
HELENA CANDIDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual o executado alegou prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, sustentando inércia da exequente na adoção de medidas eficazes para citação válida ou constrição patrimonial.

2. O juízo de origem entendeu que não houve desídia por parte da credora, considerando o comparecimento espontâneo do devedor aos autos, que supriu a citação, além de outras medidas diligentes adotadas pela exequente.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se a execução está fulminada pela prescrição intercorrente, diante da alegada inércia da parte exequente na prática de atos úteis ao andamento processual e na obtenção de citação válida.

III. Razões de decidir

4. O comparecimento espontâneo do executado aos autos em momento inicial do processo supre a ausência de citação formal, nos termos do art. 239, § 1.º, do CPC.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para fins de interrupção da prescrição, não se podendo imputar à exequente a demora decorrente da morosidade do Poder Judiciário.

6. Ausente prova de desídia da exequente, a prescrição intercorrente não se configura, sendo inaplicáveis ao caso os Temas Repetitivos 566 a 571 do STJ, pertinentes à execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Tese de julgamento
:
“1. O comparecimento espontâneo do executado supre a citação formal e é apto a interromper a prescrição. 2. Não há que se falar em prescrição intercorrente quando não comprovada a inércia injustificada do exequente.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 239, § 1.º, e 921, § 5.º; CC/2002, art. 202, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.370.759/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.06.2024; STJ, REsp nº 1.604.412/SC, IAC 1, j. 20.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8035808-41.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante FABIO PEREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como FABIO PEREIRA JUNIOR e como agravada PRODUZIR INSUMOS AGRICOLAS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13